Tribunal: TJSP
Processo: 2032852-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Pedido de suspensão de procedimento licitatório, subdividido em seis (6) lotes, tendo por objeto a contratação de empresas para a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública (varrição de ruas) e destinação final ambientalmente adequada e devidamente licenciada dos resíduos respectivos – Certame concluído, com a adjudicação e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Pedido de suspensão de procedimento licitatório, subdividido em seis (6) lotes, tendo por objeto a contratação de empresas para a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública (varrição de ruas) e destinação final ambientalmente adequada e devidamente licenciada dos resíduos respectivos – Certame concluído, com a adjudicação e a homologação da contratação, bem como com a ordem de inicio da execução do serviço do objeto licitado - Procedimento licitatório que já se concluiu, inclusive com a prestação dos serviços há aproximadamente um ano e meio pelas empresas vencedoras – Medida liminar indeferida no mandamus - Decisão preservada.
2. Recurso prejudicado.